Tribunal: TJDFT
Processo: 0021853-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021853-37.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS E CONSUMIDORES DE IMOVEIS AGRAVADA: NIZE MARINHO RAMOS DESPACHO ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES DE IMÓVEIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que a agravante juntou aos autos duas peças recursais, o agravo de id. 21515987 e o de id. 21517162. O sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso. Nessa linha, o STJ entende que “Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” (AgRg no AREsp 1633384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). Assim, deixo de conhecer do agravo de id. 21517162, e passo a analisar apenas o agravo de id. 21515987. E, ao fazê-lo, verifico que a recorrente se limita a repisar os mesmos argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, resta patente não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018